Tribunal: TJDFT
Processo: 0707264-52.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR. ALEGADO VÍCIO DE SEGURANÇA DO PRODUTO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIR A PROVA PERICIAL E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO POR NÃO TER O FABRICANTE COMPROVADO CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER AS PRELIMINARES E JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que, em razão de alegado acidente de consumo, a condenou ao pagamento de: R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais) a título de reparação por dano material emergente; lucros cessantes no importe de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), além de dano moral arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões, suscita as preliminares de incompetência do juízo e de cerceamento de defesa, pois não teve acesso ao aparelho celular que a parte autora afirma ter explodido. No mérito, sustenta inexistir prova do alegado vício do produto, pois as fotografias indicam que o aparelho sofreu danos externos, uma vez que há amassados. Argumenta que as fotografias também apontam indício de que tenha sido exposto a fonte de calor externa, sugerindo mau uso, não sendo as imagens compatíveis com problemas decorrentes de defeito de fabricação.
II. A sentença rejeitou a preliminar de incompetência do juízo por necessidade de prova pericial, arguida pela parte ré, e julgou os pedidos procedentes em parte, sob o fundamento de que a fabricante do celular “deveria ter comprovado a inexistência do defeito ou a alegada culpa exclusiva do consumidor”.
III. Com efeito, dispõe o CDC que a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, dela se eximindo apenas se comprovar que o defeito inexiste ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3.o). No caso, a própria parte autora alega na inicial que ao entrar em contato com a fabricante para solucionar o problema lhe foi dito que “deveria encaminhar o produto para análise do ocorrido. Contudo, a parte requerente não encaminhou o produto”. Se a consumidora não encaminhou o produto para análise e foi rejeitada a possibilidade de produção de prova pericial, por alegada desnecessidade, por certo que houve cerceamento de defesa em detrimento da parte ré.
IV. Em tese, a prova pericial poderia ser rejeitada se existissem provas robustas das alegações da parte autora, o que também não é o caso. Sequer a prova da aquisição do produto foi acostada aos autos, não se sabe se, de fato, era um produto novo, pois a nota fiscal acostada (ID 16710972) não é compatível com data em que a recorrida afirma ter adquirido o aparelho. Também não há relatório médico e atestado de afastamento das atividades emitidos por profissionais suficientemente identificados, existindo documentos apócrifos (ID 16710977- 16710978), mensagem de e-mail com suposto relatório médico, sem possibilidade de verificação de carimbo identificador do profissional e fora dos padrões para casos da espécie. Por tais razões, conquanto o juiz seja o destinatário das provas, entende-se que o caso dos autos não permite o acolhimento das alegações da parte autora sem que se permita à parte ré a produção de prova pericial, a fim de contrapor-se à prova documental coligida aos autos.
V. Recurso conhecido e provido para acolher as preliminares de incompetência do juízo e cerceamento de defesa. Sentença anulada, extinguindo-se o processo sem julgamento do mérito, a teor do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. As custas processuais foram recolhidas. Não há condenação em honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).